Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-18.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada – Contratação de empréstimos consignados negada pela autora – Sentença de parcial procedência – Irresignação dos corréus – Autora que impugnou as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais apresentados pelas instituições financeiras – Réus que não se

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada – Contratação de empréstimos consignados negada pela autora – Sentença de parcial procedência – Irresignação dos corréus – Autora que impugnou as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais apresentados pelas instituições financeiras – Réus que não se desincumbiram do ônus de comprovarem a regularidade e legitimidade das contratações, já que não demonstraram interesse na produção de prova pericial – Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento – Artigo 429, II, do CPC – Declaração de nulidade dos empréstimos que comporta prevalecer – Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados também cabível – Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC – Dano moral – Ocorrência configurada – Autora que faz jus à reparação pretendida, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Quantificação – Montante arbitrado pela douta Magistrada que comporta ser mantido – Termo inicial dos juros de mora e da correção monetária corretamente fixados – Observação, contudo, da Lei no 14.905/2024, conforme requerido pelos apelantes Banco Itaú e banco C6 – Sentença reformada apenas neste aspecto – Recurso dos réus Banco Santander e Banco Bradesco improvidos e parcialmente providos os dos réus Banco Itaú e Banco C6.